Tribunal: TJSP
Processo: 1000431-02.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r Municipal no 181/2007. Ausência de ilegalidade no ato administrativo.
3. Labor extraordinário decorrente de supressão do intervalo intrajornada não aferido. Ônus probatório não atendido pela parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC.
4. Responsabilidade civil da Administração Pública. Exegese do art. 37, §6o, da CF. Não configuração. Inexistência de elementos probatórios suficientes para imputar ao ente público responsabilidade pelo acidente sofrido pela autora nas dependências da prefeitura. Inexistência de nexo causal entre conduta imputável à ré e eventual dano experimentado pela autora.
5. Desfecho de origem preservado. Recurso voluntário desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000431-02.2017.8.26.0655; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO AD NUTUM.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente pleito de servidor exonerado voltado à reintegração ao serviço público ou indenização por dispensa arbitrária, afora o pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais.
2. Vínculo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO AD NUTUM.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente pleito de servidor exonerado voltado à reintegração ao serviço público ou indenização por dispensa arbitrária, afora o pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais.
2. Vínculo jurídico-administrativo. Ocupante de cargo em comissão não possui direito à estabilidade provisória acidentária, podendo ser exonerado ad nutum, a qualquer tempo, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. Inviabilidade de se constituir vínculo fundado em regime híbrido em absoluta dissonância com o ordenamento jurídico pátrio. Exoneração ocorrida após 24 meses de afastamento por licença saúde, em conformidade com o limite previsto no art. 156, §1o da Lei Complementar Municipal no 181/2007. Ausência de ilegalidade no ato administrativo.
3. Labor extraordinário decorrente de supressão do intervalo intrajornada não aferido. Ônus probatório não atendido pela parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC.
4. Responsabilidade civil da Administração Pública. Exegese do art. 37, §6o, da CF. Não configuração. Inexistência de elementos probatórios suficientes para imputar ao ente público responsabilidade pelo acidente sofrido pela autora nas dependências da prefeitura. Inexistência de nexo causal entre conduta imputável à ré e eventual dano experimentado pela autora.
5. Desfecho de origem preservado. Recurso voluntário desprovido.